Tribunal: TJDFT
Processo: 0718468-72.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718468-72.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E.S.B. - ELABORADORA DE SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL DO BRASIL LTDA AGRAVADO: BONASA ALIMENTOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com interposto por E.S.B. - ELABORADORA DE SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL DO BRASIL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília, que, nos autos da execução de duplicata mercantil movida pela apelante contra BONASA ALIMENTOS S/A, reputou não preenchidas as condições de exigibilidade dos títulos executivos, declinando a competência para uma das Varas Cíveis de Brasília. Não foi formulado pedido liminar, sendo o processo suspenso em razão da decretação da recuperação judicial da agravada, conforme decisão de ID 11600282. A agravada peticionou nos autos comprovando a homologação do plano de recuperação judicial, com a habilitação do crédito da agravada no processo recuperacional, conforme se constata do ID 64251438 - Pág. 10. Diante do exposto, consta-se a superveniente perda do objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo agravante, eis que a dívida será quitada no plano de recuperação judicial, não subsistindo mais interesse de agir para o prosseguimento da execução. Caso o débito não seja pago durante a recuperação judicial, caberá à agravada o ajuizamento posterior de execução específica, conforme dispõe o art. 62 da Lei 11.101/05: "Art. 62. Após o período previsto no art. 61 desta Lei, no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a execução específica ou a falência com base no art. 94 desta Lei." Dessa feita, supervenientemente, a agravante perdeu o interesse de agir nesta sede recursal. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do novo CPC, restando exaurido o interesse recursal e o objeto do recurso, julgo prejudicado o agravo de instrumento. Intimem-se. Decorrido o prazo para eventual recurso contra a presente decisão, arquivem-se os autos, observadas as formalidades de praxe. Brasília, 10 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator